Tribunal: TJDFT
Processo: 0742788-16.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-26

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0742788-16.2023.8.07.0000 AGRAVANTE: LOTAXI TRANSPORTES URBANOS LTDA AGRAVADO: NURIMAR BARRETO DA SILVA DECISÃO 1. O devedor agrava contra capítulo da decisão da 12a Vara Cível de Brasília (Proc. 0067358-32.2008.8.07.0001 - id 171406779), que indeferiu pedido de consulta de bens por meio do Infojud, suspendeu o processo, nos termos do CPC 921, III, reconheceu a inconstitucionalidade do art. 44 da Lei 14.195/21, aplicando as regras estabelecidas na redação originária do CPC 941, § 4o, ao passo que indicou que o prazo da prescrição intercorrente findará em 08/09/27, e determinou a remessa dos autos ao arquivo provisório. Alega, em suma, a ocorrência da prescrição intercorrente, pois o CPC 941, § 4o, com a redação dada pela Lei 14.195/21 encontra-se vigente, sendo o termo inicial da prescrição a data da primeira diligência infrutífera e não a do fim do prazo de suspensão do § 1o, razão pela qual o prazo trienal da prescrição findou em 24/11/20, ou em 11/04/21, caso se considere a vigência da referida lei, que suspendeu os prazos entre 12/06/20 e 30/10/20, Aponta perigo de dano na possibilidade de desarquivamento do feito e realização de atos expropriatórios. Requer a tutela de urgência para que o Juízo a quo se abstenha de realizar atos expropriatórios ou tendente a expropriar os bens da agravante, até julgamento do AGI. 2. Ausente periculum in mora, pois o Juízo a quo determinou o arquivamento provisório do feito. Somente após o deferimento de eventual requerimento do credor para novas diligências, poderá ocorrer atos expropriatórios. 3. Indefiro a liminar Informe-se ao Juízo a quo. À agravada, para contrarrazões. Após, conclusos. Intimem-se. Brasília, 20 de outubro de 2023. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE RELATOR